Tribunal: CARF
Processo: 13984.721004/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721004/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.269 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA ISENTA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Reserva
Florestal 53", cadastrado na RFB, sob o n° 1.381.221-1, com área de 1.659,2 ha, localizado no
Município de Painel – SC, em virtude de Área de Reserva Lega - ARL informada não
comprovada. Foi alterada a área total do imóvel para 1.497,5 ha, conforme matrículas dos
imóveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721004/2015-35
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.269 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721004/2015-35

Consta da Descrição dos Fatos que aa análise das Certidões que compõe a área do
imóvel, não consta nenhum registro correspondente as áreas de Reserva Legal ou Reserva
Particular do Patrimônio Natural [RPPN], nos termos previstos na legislação em vigor, na data
do fato gerador. Foi aceito o Valor da Terra Nua – VTN declarado.
Em impugnação apresentada o contribuinte apresenta os seguintes argumentos de
defesa: i) que o imóvel denominado “Reserva Florestal no 53” é isento do ITR por suas próprias
características ambientais, por ser composto de áreas de preservação permanente, integrando o
“Bioma Mata Atlântica”, além de ser em sua integralidade considerado de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas; ii) que no referido imóvel foi instituída uma Reserva Particular
do Patrimônio Natural Estadual, devidamente reconhecida pelo órgão estadual ambiental do
Estado de Santa Catarina, a FATMA, conforme parecer e ofício que restou anexado à
impugnação originalmente apresentada; iii) que as características ambientais do imóvel ora em
debate são, ainda, reforçadas a partir da análise por plano de conservação de biodiversidade
elaborado por empresa conceituada contratada pela Recorrente; iv) referiu a nulidade da
Notificação de Lançamento, em razão da mesma não ter considerado os termos da documentação
apresentada quando da resposta dos termos de procedimento fiscal; e, v) apresentou ainda amplo
histórico relativo à aquisição das áreas que compõem a área autuada, bem como jurisprudência
demonstrando a não incidência do ITR no que se refere às áreas de preservação permanente,
reserva legal ou de interesse ecológico.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a
Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo
Decreto.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE RESERVA PARTICULAR
DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
As áreas de reserva legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural,
para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA,
além de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA REDUÇÃO DA ÁREA
TOTAL DO IMÓVEL
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.269 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721004/2015-35

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 20/11/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 21/12/2020, no qual repete os argumentos de defesa, em síntese:
Que o imóvel denominado “Reserva Florestal no 53” é isento do ITR por suas
próprias características ambientais, por ser composto de áreas de preservação permanente,
integrando o “Bioma Mata Atlântica”, além de ser em sua integralidade considerado de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas.
Que no referido imóvel foi instituída uma Reserva Particular do Patrimônio
Natural Estadual, devidamente reconhecida pelo órgão estadual ambiental do Estado de Santa
Catarina, a FATMA, conforme parecer e ofício que restou anexado à impugnação originalmente
apresentada. Cita trechos do parecer.
Explica que o Plano de Conservação da Biodiversidade – TNC, anexado pela
Recorrente à fls. 264/347, denota de forma clara que a área que foi objeto de glosa do ITR com a
indevida exigência do imposto ora contestado não se presta à agricultura, cuidando-se, isto sim, de
área de reserva legal ou mesmo área de preservação permanente, visto que se está a tratar de uma
área de reserva florestal!
Diz que o diagnóstico ambiental demonstrou que um imóvel com as características
naturais da "RESERVA FLORESTAL N. 53" - correspondente ao Bloco I, da RPPNE Serra da
Farofa -, por situar-se no Bioma Mata Atlântica, e ser, portanto, de interesse ecológico manifesto e
insuscetível de exploração econômica, goza de isenção do ITR, de forma que não cabe, assim, a
glosa chancelada pela decisão recorrida, conforme razões jurídicas que passa a expor.
Entende que se restassem levadas em consideração as características do imóvel rural
denominado “RESERVA FLORESTAL no 53” em especial suas características ambientais, ou
haveria a isenção do imposto, pelo manifesto interesse ecológico nele presente, ou, então, ter-se-ia
que haver revisão do Valor da Terra Nua para R$ 0,00 por hectare, haja vista que a ora Recorrente,
desde a aquisição do imóvel ora auditado, está impedida de o alienar, em razão do TAC que firmou
com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Diz que celebrou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com o Ministério
Público do Estado de Santa Catarina e Fundação do Meio Ambiente – FATMA e que começou a
adquirir imóveis rurais para criar a unidade de conservação em 2009.
Afirma que do imóvel denominado “Reserva Florestal 53”, tal qual aparece no “Ato
Declaratório Ambiental/Exercício: 2011” e na “Declaração do ITR Exercício 2011”, em 12/06/2012,
houve o “reconhecimento da Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual COMPLEXO
SERRA DA FAROFA” pela FATMA, conforme Ofício GABP/OPEC no 1749 e, enfim, restou
atendida pela Recorrente a condição estabelecida no referido TAC firmado em 2008, tendo vista o
que atesta a Portaria no 26/2014 – FATMA, de 26/03/2014. Restou comprovado que as terras foram
adquiridas para compensação da reserva legal.
No caso, se houve imprecisão/impropriedade na qualificação do referido imóvel na
respectiva DITR, com a sua indicação como Área de Reserva Legal, verifica-se que para efeitos
fiscais tal fato é irrelevante, assim como também a pretensa averbação se afigura desnecessária, por
se tratar de um imóvel de interesse ecológico manifesto. Cita jurisprudência.
Diz que tem dever Constitucional de preservar o imóvel.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.269 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721004/2015-35

Cita decisão do CARF e afirma que nela consta que são isentas do ITR as áreas de
reserva particular do patrimônio natural, as áreas de interesse ecológico e inclusive as áreas de
floresta nativa.
Alega não poder explorar economicamente o imóvel.
Conclui que restou demonstrado que as áreas de RPPNs - Reservas Particulares do
Patrimônio Nacional, as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico
não devem se sujeitar ao ITR.
Discorre sobre a possibilidade de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006) (grifo nosso)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.269 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721004/2015-35

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (grifo nosso)
[...]

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, deve a
fiscalização efetuar o lançamento.

ÁREAS ISENTAS
No presente caso, foi glosada a ARL devido à ausência de averbação desta área na
matrícula do imóvel.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.269 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721004/2015-35

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, acima
transcrito, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente
comprovadas.
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, ao contrário do alegado.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]

ERRO DE FATO
Alega o recorrente erro de fato e requer a aceitação da ARL declarada como
RPPN, APP ou como área coberta com Florestas Nativas.
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores informados na impugnação e
recurso quanto às áreas que o contribuinte informa que declarou errado.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas declaradas
como de reserva legal como de RPPN, APP ou Florestas Nativas.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referidas áreas. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.269 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721004/2015-35

Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não tributável
pretendida.
Acrescente-se que para reconhecimento de RPPN para fins de isenção do ITR,
exige-se também a averbação na matricula do imóvel em data anterior ao fato gerador. Conforme
informado pela fiscalização tal averbação foi realizada para os exercícios seguintes.
Para o reconhecimento das demais áreas isentas, deve ser apresentado Laudo
técnico com a delimitação das áreas, conforme critérios estabelecidos em lei para APP.
Para Florestas Nativas, além da delimitação da área, deve o laudo demonstrar a
presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
Para áreas de interesse ecológico, além da delimitação por meio de laudo, para
fins de isenção do ITR, não são aceitas as áreas sem ato específico do órgão competente federal
ou estadual reconhecendo a área de interesse ecológico para determinada área da propriedade
particular do contribuinte, informando também as restrições de uso, em data anterior ao fato
gerador. O ato específico também é necessário para as áreas consideradas como imprestáveis
para atividade rural. O documento da FATMA citado pela recorrente data de 2014, após o fato
gerador.
Como se vê, mesmo que fosse acatado o argumento de erro de fato, não há
documentos nos autos capazes de reclassificar a ARL informada, para fins de isenção do ITR.
No caso, incabível a realização de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área. Tais esclarecimentos deveriam ter sido demonstrados pela recorrente, documentalmente, por
meio de apresentação de Laudo Técnico.
Quanto ao VTN, já foi devidamente explicado no acórdão recorrido:
Quanto ao eventual pedido de revisão do VTN declarado de R$2.500,00/ha para
R$0,00/ha, ele não subsiste, isso porque se verifica que o impugnante confunde,
claramente, os conceitos de valor da terra nua (VTN) e valor da terra nua tributável
(VTNT), que nesse último caso, seria R$0,00/ha se toda área do imóvel fosse não-
tributável, no exercício de 2011, o que não foi comprovado nos autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.269 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721004/2015-35

Fl. 600
DF CARF MF
Original